Tribunal: TJBA
Processo: 8000915-74.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000915-74.2020.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROZANEIDE VILAS BOAS DOS REIS

Advogado(s)
:
LUCAS OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
GABRIELA DA COSTA MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE JACOBINA. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ART. 111, DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.227/2013. CONCESSÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA DE QUATRO PERÍODOS DE LICENÇAS-PRÊMIOS. DEMONSTRADO DIREITO AO USUFRUTO DE 5 PERÍODOS, EM FACE DOS 28 ANOS DE LABOR ININTERRUPTOS JUNTO A MUNICIPALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MESES DE LICENÇAS-PRÊMIOS NÃO USUFRUÍDAS. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA ANTES DA APOSENTADORIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

1. A licença prêmio é direito adquirido pelo servidor público em decorrência do exercício das suas atividades laborais, cuja concessão é ato vinculado da Administração Pública.

2. O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacobina não faz distinção entre os servidores que terão direito a usufruir da licença-prêmio, de modo a abranger a todos os servidores públicos em regular exercício.

3. Comprovado o labor da servidora por 28 anos na função de professora, resta patente o direito ao gozo de 5 períodos de licenças-prêmios, vez que não evidenciado nenhuma circunstância impeditiva descrita no §1º do art. 111, da Lei Municipal nº 1.227/2013.

4. Infere-se do Histórico Funcional da servidora acostado pela Administração Municipal, que esta usufruiu de 12 meses de licença-prêmio, o que corresponde a 4 períodos durante o tempo em que se encontrava em atividade, o que denota o direito da apelante a conversão em pecúnia dos 3 (três) meses de remuneração por licença prêmio não usufruídas, relativo a um período dos cinco a que faz
jus.

5.

O recurso deve ser provido em parte, para reformar a sentença, condenando o Município de Jacobina ao pagamento referente a três meses de licença-prêmio (correspondente a um período), não usufruído pela autora quando em atividade, devendo ser calculados tendo por base a última remuneração percebida antes da aposentadoria, acrescidos de consectários legais apurados de acordo com os ditames da EC nº 113/2021.
APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000915-74.2020.8.05.0137
, em que figuram, como apelante,
ROZANEIDE VILAS BOAS DOS REIS
, e, como apelado, o
MUNICÍPIO DE JACOBINA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator